Tribunal: TJES
Processo: 0003226-30.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003226-30.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN CARVALHO OLIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E AMEAÇAS VERBAIS CONTRA ADOLESCENTE. TEMOR EFETIVO COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A SIMULAÇÃO DE ARMA CONFIGURA GRAVE AMEAÇA (TEMA REPETITIVO 1.171). PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUANTO À MULTA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por W.C.O. contra sentença condenatória que o julgou culpado, em concurso com corréu, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), impondo-lhe pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa.

2.
Consta da denúncia que, em 30/12/2022, na Rodovia ES-010, distrito de Barra do Riacho, Aracruz/ES, o apelante, na garupa de motocicleta conduzida pelo corréu, abordou adolescente de 14 anos, colocando as mãos na cintura sob a blusa para simular portar arma de fogo e proferindo ameaças verbais, exigindo a entrega de seu aparelho celular e documentos pessoais.

3.
Após o delito, evadiram-se, sendo localizados e presos em flagrante poucos minutos depois, com a res furtiva, que foi restituída à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As matérias devolvidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar se há elementos para desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça;

(ii) examinar o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, especificamente quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, em especial o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Auto de Restituição do bem subtraído.

6.
A autoria também é inconteste, diante da confissão parcial do réu e, sobretudo, do depoimento seguro da vítima, corroborado pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que encontraram os acusados na posse do celular subtraído.

7.
A distinção entre roubo e furto reside na presença de violência ou grave ameaça no momento da subtração. No caso concreto, restou devidamente comprovado que o apelante simulou estar armado, colocando a mão na cintura por baixo da blusa e proferindo ameaças verbais, conduta que gerou fundado temor à vítima, especialmente por se tratar de adolescente.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simulação de porte de arma de fogo, quando capaz de intimidar a vítima, configura grave ameaça suficiente para a incidência do tipo penal do art. 157 do Código Penal (REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/12/2023).

9.
Diante desse quadro probatório firme e harmônico, não há espaço para a pretendida desclassificação para o crime de furto.

10.
Quanto à assistência judiciária gratuita no tocante à pena de multa, o entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal é que a análise da situação financeira do condenado, para eventual isenção ou suspensão da exigibilidade da multa, deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo ao Tribunal decidir a respeito nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003226-30.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN CARVALHO OLIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A, MARCIA HELENA JACOB - ES32836

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
WILLIAN CARVALHO OLIANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou, juntamente com o corréu
ADÃO AUGUSTO MONTEIRO FILHO
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2022, na Rodovia ES-010, Barra do Riacho, município de Aracruz/ES, o apelante e o corréu Adão Augusto, agindo em comunhão de ações e desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular e documentos pessoais pertencentes à vítima M.P.D.S., adolescente de 14 anos.

Consta que os acusados, a bordo de uma motocicleta conduzida pelo corréu, Adão Augusto, aproximaram-se da ofendida, colocando as mãos na cintura por baixo da blusa, simulando portar arma de fogo, e anunciaram o assalto.
Em seguida, evadiram-se, sendo localizados e presos em flagrante, com a
res furtiva
, momentos depois.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais, a defesa, pugna pela
desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, CP) para o crime de furto (art. 155, CP)
, aduzindo que não restou comprovado na instrução processual o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima durante a subtração do bem.
Requer, ainda, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
quanto à pena de multa (Id. 11782227).

Inicialmente, registro que, a
materialidade
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 7/12), Auto de Apreensão (fls. 17/18), Boletim Unificado n.º 49819052 (fls. 34/40) e Auto de Restituição (fls. 33) – todos Id. 10866059. A
autoria
é indiscutível, diante da confissão parcial do réu e do reconhecimento pela vítima.

Como se sabe, a distinção entre roubo e furto está justamente no emprego de violência ou grave ameaça. No caso, a ofendida, menor de idade, declarou em juízo — de forma segura e sem contradições — que o apelante, na garupa da motocicleta, colocou a mão na cintura simulando estar armado e proferiu ameaças verbais, o que lhe causou temor e a fez entregar o celular.

Tal narrativa foi corroborada pelos policiais militares que efetuaram a prisão, encontrando os acusados na posse da
res furtiva
pouco tempo após o crime.

Desta forma, tenho que o conjunto probatório produzido é firme e harmônico no sentido de que o crime foi praticado mediante grave ameaça, caracterizada pela simulação de porte de arma e pelas palavras intimidatórias, o que é suficiente para a configuração do tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal.

Referida compreensão encontra respaldo no entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente:
(...) 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. (...) (REsp n. 1.994.182/RJ, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção,
julgado em 13/12/2023
, DJe de 18/12/2023.)

Por fim, com relação à pretensão de concessão da
assistência judiciária gratuita
, o STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.
Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13450331),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para NEGAR provimento a
o
recurso.